Tribunal: TJPA
Processo: 0843166-91.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0843166-91.2019.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: L RODRIGUES DA SILVA EIRELI - ME

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

E
menta
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA DE PARCELAMENTO FISCAL – PROREFIS. EXCLUSÃO AUTOMÁTICA POR INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À REINCLUSÃO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que concedeu a segurança pleiteada por L Rodrigues da Silva EIRELI – ME, determinando sua reinclusão no Programa de Regularização Fiscal – PROREFIS, com o restabelecimento do pagamento das parcelas inadimplidas e a regularização de sua situação cadastral. O ente público apelante alega que a exclusão da empresa do programa de parcelamento ocorreu de forma automática, conforme previsto no Decreto nº 1.944/2017, em razão do não pagamento da 15ª parcela, não havendo direito à reinclusão, pois o inadimplemento acarretaria a perda dos benefícios fiscais e a extinção do parcelamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a empresa apelada possui direito líquido e certo à reinclusão no PROREFIS após exclusão automática por inadimplemento de uma das parcelas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à manutenção no PROREFIS depende do cumprimento integral das obrigações pactuadas, sendo a adesão ao programa uma opção do contribuinte que o vincula às regras previamente estabelecidas.

A exclusão automática do programa por inadimplemento está expressamente prevista no art. 6º, incisos I e II, do Decreto nº 1.944/2017, que regulamenta o PROREFIS, sendo lícito ao Estado exigir o cumprimento rigoroso dos prazos acordados.

Não há comprovação de culpa da Fazenda Pública pela ausência de débito automático da 15ª parcela, e a empresa apelada não apresentou prova pré-constituída do direito líquido e certo exigido no mandado de segurança, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

A imposição judicial de reinclusão no programa sem respaldo em norma específica representaria intervenção indevida na autonomia do Fisco e afrontaria o princípio da legalidade estrita em matéria tributária.

O inadimplemento das parcelas implica perda automática dos benefícios fiscais, incluindo reduções em multas e juros, sendo essa consequência conhecida e aceita pelo contribuinte ao aderir ao programa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A exclusão automática de contribuinte inadimplente de programa de parcelamento fiscal não configura ato ilegal quando prevista em norma regulamentadora específica. 2. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, sendo inadmissível dilação probatória para apuração de inadimplemento no pagamento de parcelas.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentissimos Desembargadores Componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarãe Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto, à unanimidade, conhecer da apelação e dar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 25.11.2024 até 02.12.2024.

Desa. Lúzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta contra sentença proferida em sede de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por L RODRIGUES DA SILVA EIRELI – ME em desfavor do
ESTADO DO PARÁ
, que determinou liminarmente que
a impetrante seja REINCLUÍDA no programa de parcelamento – PROREFIS, expedindo-se para tanto o DAE – Documento de Arrecadação Estadual, em relação a 15º parcela, bem como as vencidas e vincendas até a presente data, a saber, 18º, 19º e 20º, nas mesmas condições da negociação original, sendo ainda restabelecido o débito automático de seus parcelamentos
e, consequentemente, seja alterada a sua situação cadastral para ativo regular dando-se baixa do protesto junto ao Cartório do 2º ofício, o que foi ratificado na sentença concedendo a segurança, nos seguintes termos:
“
confirmo a liminar concedida e concedo a segurança pleiteada na vestibular para determinar a manutenção da impetrante no Programa de Regularização Fiscal – PROREFIS, nos exatos termos de sua negociação original, nos termos da fundamentação.”

Em suas razões recursais, o ESTADO DO PARÁ alega que a apelada reconheceu não ter efetivado o pagamento da 15.ª parcela, o que se tronou incontroversa a matéria, e que a legislação que instituiu o benefício fiscal do programa de parcelamento regula os deveres dos contribuintes e quais seriam as consequências previstas em caso de descumprimento das regras do programa, e que o descumprimento resulta na exclusão, sendo consequência precisamente amparada por Legislação específica sobre a matéria.

Assevera assim que a exclusão da empresa do PROREFIS ocorreu em conformidade com o art. 6.º, incisos I e II, do Decreto nº 1.944/2017, que regulamenta o referido programa e que a exclusão é automática e foi motivada pelo não pagamento de uma das parcelas dentro do prazo legal de 60 dias, conforme previsto no regulamento do programa, transcrevendo jurisprudência sobre a matéria.

Destaca ainda que a empresa foi devidamente informada das condições do parcelamento, incluindo as penalidades em caso de inadimplemento, e que a perda dos benefícios fiscais, como descontos em multas e juros, é uma consequência direta do descumprimento dos prazos.

Além disso, sustenta que não houve ilegalidade na exclusão do PROREFIS, uma vez que a legislação específica do programa autoriza a revogação do parcelamento em caso de inadimplência.

Argumenta também que a empresa não possui direito adquirido à manutenção dos benefícios fiscais, pois a adesão ao programa está condicionada ao cumprimento integral das obrigações tributárias, incluindo o pagamento regular das parcelas acordadas, e não teria ocorrido afronta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Requer assim a reforma da sentença, para que seja mantida a exclusão da empresa do programa e, consequentemente, seja validada a cobrança do valor total do débito tributário.

A apelação foi recebida apenas em seu efeito devolutivo, sendo determinada a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão do ID-13037943 - Pág. 1.

O Ministério Público apresentou parecer pelo conhecimento e provimento da apelação.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Publique-se. Intime-se.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade fiscal e deve ser conhecida.

No mérito, entendo que assiste razão ao apelante. Vejamos:

Inobstante o posicionamento adotado em apreciação não exauriente da matéria, com base em precedentes do Superior Tribunal de Justiça consignando a possibilidade excepcional de aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, após detida análise dos fundamentos da inicial e dos documentos apresentados, verifico que o apelante alegou que:
“...foi surpreendida pela informação de que o Parcelamento outrora realizado havia sido REVOGADO, fato este que lhe causou total estranheza posto que um dos requisitos para a inclusão no parcelamento era justamente que as parcelas fossem pagas em DÉBITO AUTOMÁTICO, nos termos do artigo 2º, §3º do Decreto nº 1.944/20172 (Doc.10).”.

Ressaltou ainda que:

“...sequer foi notificada, cientificada ou, de qualquer modo, comunicada da referida exclusão, não lhe sendo oportunizado o direito constitucional da ampla defesa e do contraditório, nem mesmo o direito de pagar a parcela que não foi debitada da sua conta corrente atrelada ao parcelamento.

Contudo, por algum motivo que a Impetrante desconhece, não foi apropriada a parcela número 15 (quinze), muito embora as subsequentes, quais sejam, as parcelas 16 (dezesseis) e 17 (dezessete), tenham sido perfeitamente apropriadas pela SEFA quando do seu correspondente vencimento, conforme documento Detalhe do Parcelamento (Doc.5):”

Ocorre que, a impetrante não carreou aos autos qualquer esclarecimento sobre o motivo do inadimplemento, assim como não logrou êxito em trazer aos autos prova que tenha ocorrido culpa da Fazenda Pública em efetivar o débito automático em sua conta corrente, por conseguinte, não comprovou o fato constitutivo do seu direito, na forma exigida em sede de mandado de segurança por prova pré-constituída, face a inadmissibilidade de dilação probatória neste via processual, conforme exigido na jurisprudência pátria sobre a matéria,
in verbis:

“PROCESSO CIVIL - RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA COMPROVAÇÃO DA NÃO VERIFICAÇÃO DA DECADÊNCIA - NÃO CABIMENTO - NECESSIDADE DE PROVA PRECONSTITUÍDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "em se tratando de mandado de segurança, a prova do direito líquido e certo deve ser manifesta, pré-constituída, apta, assim, a favorecer, de pronto, o exame da pretensão deduzida em juízo" (EDcl no RMS 37.882/AC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/4/2013, DJe 9/4/2013).

2. É inadmissível, na via do mandado de segurança, a juntada de documento após a denegação da ordem, com o fim de ilidir o convencimento acerca da decadência.

3. Recurso ordinário não provido.”

(RMS 37.276/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 14/08/2013)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.MAGISTRATURA. JUIZ DE DIREITO APOSENTADO. PRETERIÇÃO DO ATO DE POSSE. INCLUSÃO NA LISTA DE PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CARACTERIZADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. O mandado de segurança exige prova preconstituída do direito líquido e certo violado ou ameaçado, de modo que é imprescindível a apresentação, juntamente com a inicial, de todas as provas necessárias à demonstração da verdade dos fatos alegados, já que o remédio constitucional possui caráter documental, e no seu âmbito não se admite dilação probatória.

2. No caso, mostra-se deficiente a prova preconstituída, inviabilizando a via eleita para reconhecimento do direito à inclusão na lista de promoção por antiguidade do TJ/RJ.

3. Embargos de declaração rejeitados.”

(EDcl no RMS 20.159/RJ, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 25/10/2010)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE FISCAL DE RENDAS. ALEGAÇÃO DE PRECEDÊNCIA EM RAZÃO DA NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS SEM CONCURSO PÚBLICO PELA VIA DERIVADA DA TRANSFORMAÇÃO. ART. 15 DA LEI PAULISTA 567/88. REQUISITO LEGAL PARA A RESERVA DE VAGA: AÇÃO JUDICIAL EM CURSO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.

1.

Nos termos da LC paulista 790/94, garante-se a reserva de vaga para o cargo de agente fiscal de rendas aos candidatos aprovados no último concurso público e que se encontrem amparados por ações judiciais em curso.

2.

A ausência de prova pré-constituída de que os associados da impetrante ajuizaram ação judicial antes da entrada em vigor da LC paulista n. 790/94 impede, em mandado de segurança, o reconhecimento do alegado direito líquido e certo às vagas reservadas por ela.

3.

Não se admite dilação probatória em mandado de segurança, sendo certo que cabe ao impetrante juntar aos autos toda a documentação necessária para a comprovação do direito líquido e certo invocado.

4. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no RMS 29.412/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 03/10/2016)

“ADMINISTRATIVO.

AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. PLEITO DE RECEBIMENTO DE EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A PORTARIA DE RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE

ANISTIADO. DEMANDAS ORDINÁRIAS PENDENTES. OBJETOS APARENTEMENTE COINCIDENTES. FALTA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXTINÇÃO DO MANDAMUS SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1.

A medida extrema tirada de mandado de segurança não admite a juntada posterior da prova documental que supostamente evidencia o direito líquido e certo.

2. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no MS 19.059/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/08/2016, DJe 17/08/2016)

A
adesão ao programa de benefícios fiscais é opção do próprio contribuinte, assim como, após a adesão, se submete as regras previamente estabelecidas e que tomou ciência antes da adesão, por conseguinte, a interrupção do pagamento das parcelas dos impostos já vencidos, enseja a perda dos benefícios concedidos consistente na redução de até 80% (oitenta por cento) das multas e dos juros devidos.

Neste diapasão, não restou comprovada a existência de ato arbitrário ou ilegal da administração, para a finalidade de concessão da segurança a impetrante, com a sua reinclusão no programa, tendo em vista a existência de perda do benefício fiscal decorrente do inadimplemento, que ocorre de forma automática pelo simples inadimplemento, na forma da norma instituidora do benefício
, que foi livremente acordada entre as partes.

Importa salientar que a reinclusão na forma pretendida não encontra respaldo em qualquer normativo do programa.

Além do que, a imposição de continuidade do acordo pelo Judiciário implicaria em forçar o Fisco a firmar um acordo com o contribuinte, sem base legal para tal finalidade, face exclusão já consumada, que somente pode ser retomada por livre negociação entre as partes (fisco e contribuinte), pois, em tese, realmente há interesse de ambos na adimplência por meio de acordo, mas que não pode decorrer de imposição do Judiciário, sem que exista qualquer violação legal ou constitucional afrontada, como no caso em espécie, onde não restou demonstrada a violação ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, muito menos que não foram observadas as normas que regem a matéria em questão.

Neste sentido, não vislumbro a existência de afronta ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, muito menos que a medida seja desproporcional ou não razoável, pois amparada no acordo firmado entre as partes.

Saliento ainda
que
o efeito pretendido pela contribuinte inadimplente pode conduzir a cenário de desordem no sistema tributário e orçamentário do Estado, criando regimes jurídicos não respaldados em regras transparentes, previsíveis e estabelecidas na lei.

Isto porque, ficaria a critério da convicção de cada magistrado, com acentuado grau de subjetivismo, e sem considerar a visão global do orçamento que somente pode ser verificada pelo Fisco em relação à impacto orçamentário pela concessão dos benefícios fiscais.

Não se ignora os argumentos da inicial, mas não constitui motivo bastante para concessão de medida ao arrepio da manifestação de vontade do Fisco Estadual, em afronta a independência e harmonia entre os Poderes, na forma do art. 2.º da CF.

Assim, deve ser prestigiado o princípio da legalidade estrita, por se tratar de matéria tributária, principalmente em sede de mandado de segurança que exige a presença de direito líquido e certo.

Ante o exposto, conheço da apelação e dou-lhe provimento, para reformar a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora registrada no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 02/12/2024